Tribunal: TJES
Processo: 5006767-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006767-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO TERRANA

CUSTOS LEGIS: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. RETRATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO DO AGRAVO. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 8º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Mário Terrana contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, reconhecendo a legitimidade passiva do agravante com base na presunção de legitimidade da CDA e em registro de administração societária pouco anterior ao fato gerador. O Tribunal deu provimento ao recurso, acolheu a exceção, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico. Após interposição de recurso especial, o STJ determinou o retorno dos autos para fixação equitativa dos honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que não impugna o crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o REsp 1.850.512/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou tese no sentido de que a fixação dos honorários por equidade só é admitida quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.

4. Contudo, a mesma decisão do STJ destacou que, se a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do polo passivo sem impugnação do crédito tributário, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

5. A exceção apresentada não visou à desconstituição do crédito tributário, mas apenas à exclusão do agravante do polo passivo da execução, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada equitativamente, nos termos da decisão vinculante do STJ.

6. Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a atuação exitosa do patrono, o tempo de tramitação da execução e o grau de zelo profissional, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 55.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros conforme a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Quando a exceção de pré-executividade objetiva exclusivamente a exclusão do polo passivo, sem impugnar o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 16º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, adequando a fixação dos honorários conforme determinação do c. STJ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006767-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MARIO TERRANA
AGRAVANTE: MARIO TERRANA

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - ES19901, LUCIO SANTOS DE REZENDE - ES8230
Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: LUCIO SANTOS DE REZENDE - ES8230
CUSTOS LEGIS: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº 5003356-17.2018.8.08.002, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante ao fundamento, em suma, de que seu nome consta na CDA, cuja presunção de legitimidade permite tal discussão somente em sede de embargos à execução. Fundamenta, ainda, que consta no quadro geral da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo que o agravante ocupou o cargo de administrador da sociedade a partir de 06/05/2009, pouco antes do fato gerador, razão pela qual é legitimado passivo da execução. Por fim, o juízo de origem afastou a nulidade da CDA sob o fundamento de que o erro material na capitulação errônea pode ser alterado, havendo apresentação de defesa adequada no processo administrativo quanto aos fatos constatados pelo órgão de proteção ambiental.

O referido recurso foi julgado nesta c. Primeira Câmara Cível, que lhe DEU PROVIMENTO para para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a ilegitimidade passiva do agravante na respectiva execução fiscal, além de fixar os honorários advocatícios a serem calculados sobre o proveito econômico obtido.

Contra o acórdão, foi interposto e admitido recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, tema 1076
, fixou a seguinte tese jurídica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com fundamento na referida tese, ao julgar recurso especial interposto contra acórdão proferido nestes autos, que julgou a respectiva apelação cível, o c. STJ entendeu o seguinte:

[...] Por fim, à tese de violação do art. 85, § 8º, do CPC/2015 o acórdão recorrido deve ser reformado, na medida em que a decisão recorrida vai de encontro à pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observada sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário. De fato, essa situação difere daquela enfrentada pela Primeira Seção, no referido recurso repetitivo (Tema 1076).

[...]

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao TJ/ES para que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com as disposições do art. 85, § 8º, do CPC/2015, nos termos da fundamentação supracitada.

Dessa forma, passo a adequação do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-los por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Prevê o art. 85, § 2º, do CPC,
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Compulsando os autos, verifico tratar de execução fiscal proposta há cerca de
07 (sete) anos
, no valor atualizado pela VRTE de cerca de
R$ 715.589,48
.

Quanto ao grau de zelo do profissional, não encontrei nada nos autos capaz de macular tal requisito. Ao contrário, adotando critério objetivo, denota-se o sucesso da exceção de pré-executividade apresentada, sobretudo com a reforma de decisão de origem em grau recursal, situação que reforça o trabalho realizado pelo advogado.

Por certo, tais constatações limitam-se à atuação judicial, não podendo ser desconsiderado do trabalho extrajudicial, seja na fase pré-processual, seja a partir da propositura da execução fiscal, a fim de permitir a plenitude do exercício do contraditório e da ampla defesa de maneira exitosa.

Dessa forma, considerando os requisitos do art. 85 § 2º, do CPC, sobretudo porque apenas o local da prestação do serviço não se mostrou favorável, haja vista tratar de municípios limítrofes (Vitória - Vila Velha), arbitro os honorários de forma equitativa no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o presente arbitramento e com juros de mora a partir do trânsito em julgado, na forma do art. 85, § 16º, do CPC.

Ante o exposto, mantenho o
PROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, que acolheu a exceção de pré-executividade, alterando apenas a forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, para que sejam de forma equitativa, conforme determinação do c. STJ, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o presente arbitramento e com juros de mora a partir do trânsito em julgado, na forma do art. 85, § 16º, do CPC, pela taxa selic, na forma da emenda constitucional n. 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.